Tribunal: CARF
Processo: 10675.900351/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.900351/2016-17
RESOLUÇÃO
3102-000.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COFCO INTERNATIONAL GRAOS E OLEAGINOSAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, com os devidos
acréscimos:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fl. 8/119) apresentada em face do
Despacho Decisório (fl. 591) que homologou parcialmente as compensações
declaradas na DCOMP n° 00859.88706.250915.1.3.19-2041 com créditos de
Cofins referentes ao 4° trimestre do ano-calendário de 2014, conforme tela
abaixo:
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900351/2016-17
2

De início, cumpre esclarecer que a Requerente (COFCO INTERNATIONAL BRASIL
S.A.) incorporou indiretamente a empresa COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E
OLEAGINOSAS LTDA (nome fantasia: NIDERA SEMENTES LTDA). Daí o Relatório
Fiscal mencionar como contribuinte objeto da ação fiscal a Nidera.
O referido decisório foi emitido em observância ao Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal n° 06.1.09.00-2016-00025-9, em virtude do qual se emitiu o
Termo de Início do Procedimento Fiscal de 07/03/2016 para verificar os pedidos
de ressarcimento de PIS e COFINS não cumulativos do 1° trimestre de 2012 ao 4°
trimestre de 2014 e apurar eventuais diferenças na base de cálculo destas
contribuições.
Como resultado do trabalho acima, anexou-se o Termo de Verificação Fiscal e
outros documentos comprobatórios no dossiê digital n° 10010.005807/1217-00,
acessível via portal e-CAC ou com solicitação de cópia digital via atendimento.
No curso do procedimento fiscal, solicitou-se a descrição do processo produtivo
do contribuinte, o qual relacionou a existência de três negócios principais na
empresa, quais sejam: a atividade de produção de sementes, identificada pela
sigla NID, a atividade de comercialização de grãos e industrialização por terceiros
de farelo de soja e óleo, identificada sigla BGO e a atividade de produção e
comercialização de fertilizantes, identificada pela sigla NPC.
Também foi solicitado ao contribuinte a apresentação de demonstrativos
utilizados como base para apuração da tributação e dos créditos das contribuições
ao PIS e Cofins.
A partir da análise dos dados, a fiscalização verificou que, em alguns meses, o
valor dos créditos das contribuições ao PIS e Cofins apurado foi menor que o valor
do crédito pleiteado nos PERs. Ademais, explanou a diferença entre empresa
comercial exportadora e trading company, enquadrando a Requerente como
empresa comercial exportadora, com base nos seguintes argumentos: i) em sua
DIPJ relativa ao ano-calendário de 2013 e em sua ECF relativa ao ano-calendário
de 2014, a Requerente informa ser PJ Comercial Exportadora; e ii) da análise de
notas fiscais de exportação, constatou grande quantidade de exportações
realizadas com o CFOP 7501 - Exportação de mercadorias recebidas com fim
específico de exportação. Daí entendeu que a Interessada não podia apurar
créditos de PIS e Cofins relativos às operações de exportação efetuadas como
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900351/2016-17
3
empresa comercial exportadora, consoante a vedação prevista no § 4° do art. 6°
da Lei n° 10.833/03. Assim, efetuou glosa proporcional à receita auferida nas
exportações realizadas como empresa comercial exportadora. Ainda baseado
nesta vedação, efetuou as glosas listadas a seguir:
Bens Adquiridos para Revenda
Glosa 01.1 - NFEs Canceladas
Glosa 01.2 - Aquisição com Suspensão (2013)
Glosa 01.3 - Remessa para Exportação (2013) Bens Utilizados como Insumos
Glosa 02.1 - Aquisições de Paletes
Glosa 02.2 - Aquisições de Produto Alíquota Zero - Aureo (2013)
Serviços Utilizados como Insumos
Glosa 03.1 - Fretes na aquisição de produtos alíquota zero
Glosa 03.2 - Fretes na aquisição de produtos com tributação suspensa
Glosa 03.3 - Pedágios no Frete sobre Vendas
Glosa 03.4 - Glosa proporcional à atuação como Empresa Comercial Exportadora
Despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica, Inclusive sob a forma de Vapor
Glosa 04.1 - Glosa proporcional à atuação como Empresa Comercial Exportadora:
Despesas de Aluguéis de Prédios de Pessoa Jurídica
Glosa 05.1 - Despesas com condomínio, IPTU, estacionamento e outros
Glosa 05.2 -Aluguel Pessoa Física
Glosa 05.3 - Glosa proporcional à atuação como Empresa Comercial Exportadora
Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de PJ
Glosa 06.1 - Glosa proporcional à atuação como Empresa Comercial Exportadora
Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda
Glosa 07.1 - CTEs cancelados Glosa 07.2 - Pedágios no Frete sobre Vendas
Glosa 07.3 - Glosa proporcional à atuação como Empresa Comercial Exportadora
Sobre bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição)
Glosa 10.1 - Aquisição de Ativos de Pessoa Física (2014)
Glosa 10.2 (2014) - proporcional à atuação como Empresa Comercial Exportadora
Crédito Presumido
Glosa 26.1 - Créditos Presumidos - Lei 10.925/04 - Exportações (2013)
Glosa 26.2 - Crédito presumido - industrialização por encomenda
Glosa 27.1 - Créditos Presumidos - Lei 12.865/13 - Revenda
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900351/2016-17
4
Glosa 27.2 - Crédito Presumidos - Lei n° 12.865/13 - Empresa Comercial
Exportadora Glosa 27.3 - Crédito Presumidos - Lei n° 12.865/13 - industrialização
por encomenda Cientificado do despacho em 12/1/18 (fl. 597), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 14/2/18 (fl. 7), na qual traz as
considerações dispostas, em síntese, a seguir.
Das preliminares
Inicialmente, advoga pela nulidade do despacho decisório pelas seguintes razões:
i) Violação ao Artigo 142 do CTN;
ii) precariedade por erros perpetrados pela Autoridade Fiscal; e
iii) duplicidade de glosas com relação ao 1° trimestre de 2013.
Em relação ao primeiro item, a Manifestante menciona que a Autoridade Fiscal
não agiu com o zelo que lhe requisita o artigo 142 do CTN ao (i) sequer ter
compreendido a operação da Companhia; (ii) sequer ter se atentado para
existência de Soluções de Consulta COSIT ratificando o direito da Requerente em
apropriar créditos; (iii) sequer ter verificado que diversas glosas proporcionais
dizem respeito a despesas sem qualquer relação com eventuais operações com
fim específico de exportação.
O relação ao segundo ponto que ensejaria a nulidade do decisório, a Requerente
levanta que a Autoridade Fiscal incorreu em erros e conclui não haver
aproveitamento de crédito indevido (mesmo que parcialmente), tendo em vista
que as diversas despesas referenciadas jamais seriam utilizadas em operação de
comercial exportadora O terceiro item apontado como fundamento para anulação
do despacho é a suposta cobrança em duplicidade das contribuições ao PIS e da
COFINS, uma vez que estariam sendo discutidos nos processos administrativos
10675-9000000.581/2014-14, 10675-900.582/2014-51, 10675 900.580/2014-61 e
10675-900.579/2014- 37.
Do mérito
No mérito, a Requerente se insurge contra a imputação fiscal que a considerou
empresa comercial exportadora e, consequentemente, vedou a apropriação de
créditos referentes às contribuições. Além disso, argumenta que as mercadorias
adquiridas não possuíam o fim específico de exportação, o que evidenciaria o
direito ao creditamento.
Ademais, a manifestação de inconformidade explana as atividades exercidas pelo
contribuinte, discute o conceito de insumos e combate as glosas impostas no
procedimento fiscal. Os argumentos referentes a cada glosa serão trazidos no
corpo do voto na medida em que forem apreciados.
Ato contínuo, a DRJ 03 julgou a manifestação de inconformidade do contribuinte
nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900351/2016-17
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Exercício: 2014 CRÉDITOS. FRETES SOBRE AQUISIÇÕES NÃO TRIBUTADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Sendo o frete integrante do custo de aquisições dos insumos, a possibilidade de
apuração de créditos sobre tais fretes depende de serem ou não os bens
adquiridos sujeitos ao pagamento de contribuições. No caso, tratando-se de
insumos adquiridos à alíquota zero, não é permitida a apuração de créditos sobre
os fretes decorrentes dessas aquisições.
CRÉDITO. PEDÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com o pagamento de pedágios não ensejam o creditamento do PIS e
Cofins no regime não cumulativo.
CRÉDITO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO E IPTU. IMPOSSIBILIDADE.
Taxas de condomínio e IPTU não se confundem com aluguéis, inexistindo a
possibilidade de interpretação extensiva que permita alterar a natureza jurídica
desses itens para conceder desconto de crédito fundado nesses valores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento de Cofins não-cumulativo vinculado ao mercado externo do período do 4° trimestre
do ano-calendário de 2014, uma vez que se identificou a exclusão indevida de créditos sobre
diversos custos/despesas na apuração das contribuições.
Em julgamento de primeira instância administrativa, o colegiado entendeu como
integralmente improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte.
As seguintes rubricas restaram controversas para decisão do colegiado:
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900351/2016-17
6
•Glosa 01.1 - Notas Fiscais Canceladas: A Recorrente teria pretensamente
apropriado créditos sobre dispêndios com a aquisição de mercadorias abarcadas por notas fiscais
eletrônicas canceladas pelos emissores.
•Glosa 01.02 - Aquisição com suspensão: A Recorrente teria apropriado
indevidamente créditos sobre dispêndios com a aquisição de mercadorias efetuadas com
suspensão das contribuições.
•Glosa 01.3 - Remessa para Exportação: A Recorrente teria apropriado
indevidamente créditos sobre dispêndios com a aquisição de mercadorias com fim específico de
exportação.
•Glosa 02.1 - Aquisição de Paletes: A Recorrente teria apropriado indevidamente
créditos sobre dispêndios com a aquisição de paletes como se insumos fossem.
•Glosa 02.2 - Aquisições de Áureo: A Recorrente teria apropriado indevidamente
créditos sobre dispêndios com Áureo (óleo vegetal), sujeitos à tributação com alíquota zero.
•Glosa 03.1 - Fretes na aquisição de produtos alíquota zero: A Recorrente teria
apropriado indevidamente créditos sobre dispêndios com serviço de frete na aquisição de
sementes (tributadas a alíquota zero).
•Glosa 03.2 - Fretes na aquisição de produtos com tributação suspensa: A
Recorrente teria apropriado indevidamente créditos sobre dispêndios com serviço de frete na
aquisição de produtos com tributação suspensa.
•Glosa 03.3 - Pedágios no Frete sobre Vendas: A Recorrente teria apropriado
indevidamente créditos sobre despesas com pedágios.
•Glosa 03.4 - Glosa Proporcional à autuação como Empresa Comercial Exportadora:
A Recorrente teria apropriado indevidamente créditos sobre o percentual correspondente à sua
operação como comercial exportadora.
•Glosa 04.1 - Despesas com Energia Elétrica: A Recorrente teria apropriado
indevidamente créditos sobre bens dispêndios com energia elétrica, inclusive, sobre o percentual
correspondente à sua operação como comercial exportadora.
•Glosa 05.1 - Despesas com condomínio, IPTU, estacionamento e outros: A
Recorrente teria apropriado indevidamente créditos sobre dispêndios com condomínio, IPTU,
estacionamento.
•Glosa 05.2 - Aluguel Pessoa Física: A Recorrente teria apropriado indevidamente
créditos sobre despesas com aluguéis pagos a pessoa física.
•Glosa 05.3 — Glosa Proporcional à autuação como Empresa Comercial
Exportadora: A Recorrente teria apropriado indevidamente créditos sobre o percentual
correspondente à sua operação como comercial exportadora.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900351/2016-17
7
•Glosa 06.1 - Despesas de Alugueis de máquinas e equipamentos: A Recorrente
teria apropriado indevidamente créditos sobre bem do ativo imobilizado, inclusive, sobre o
percentual correspondente à sua operação como comercial exportadora.
•Glosa 07.1 - CTEs cancelados: A Recorrente teria apropriado indevidamente
créditos sobre despesas de fretes relacionadas a Conhecimentos de Transportes Eletrônicos (CTEs)
cancelados pelos emissores.
•Glosa 07.2 - Despesas com pedágios: A Recorrente teria apropriado indevidamente
créditos sobre dispêndios com pedágios.
•Glosa 07.3 - Glosa Proporcional à autuação como Empresa Comercial Exportadora:
A Recorrente teria apropriado indevidamente créditos sobre o percentual correspondente à sua
operação como comercial exportadora.
•Glosa 10.01 - Aquisição de Ativos de Pessoa Física: A Recorrente teria apropriado
indevidamente créditos sobre despesas com ativos adquiridos de pessoas físicas.
•Glosa 10.2 - Bens do ativo imobilizado: A Recorrente teria apropriado
indevidamente créditos sobre bem do ativo imobilizado, inclusive, sobre o percentual
correspondente à sua operação como comercial exportadora.
•Glosa 26.1 - Crédito presumido - exportações: A Recorrente teria apropriado
indevidamente créditos presumidos em operações de exportação sem comprovação da destinação
à alimentação humana ou animal.
•Glosa 26.2 - Crédito presumido - industrialização por encomenda: A Recorrente
teria apropriado indevidamente créditos presumidos em operações de industrialização por
encomenda.
•Glosa 27.1 - Crédito Presumidos - Lei n° 12.865/13 - Revenda:
a Recorrente teria apropriado indevidamente créditos presumidos em operações de
revenda.
•Glosa 27.2 - Crédito Presumidos - Lei n° 12.865/13 - Empresa Comercial
Exportadora: a Recorrente teria apropriado indevidamente créditos presumidos na função de
empresa comercial exportadora.
•Glosa 27.3 - Crédito Presumidos - Lei n° 12.865/13 -industrialização por
encomenda: a Recorrente teria apropriado indevidamente créditos presumidos em operações de
industrialização por encomenda.
Inicialmente, cumpre explicar que a recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que, em conformidade com o seu cartão CNPJ, tem por objeto social, dentre outras, as seguintes
atividades: (i) produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto; (ii) comércio
atacadista de soja; (iii) comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; (iv) comércio
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900351/2016-17
8
atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente e (v) moagem de trigo e
fabricação de derivados.
No desempenho de suas atividades comerciais, a recorrente realiza tanto operações
de venda de mercadorias para o mercado interno quanto para o mercado externo - exportação.
Com relação às operações de exportação, parte delas se dão por meio de
exportação direta (a recorrente adquire mercadorias no mercado interno e posteriormente efetua
as remessas desses produtos de seu estabelecimento para o porto) e parte delas são realizadas
por meio de aquisição com fim específico de exportação (a recorrente adquire os produtos com
fim específico de exportação, ficando responsável por remeter a mercadoria diretamente do
produtor para o Porto para exportação - nos termos da legislação de regência acerca da matéria).
Segundo explicita, no exercício de suas atividades, efetua a aquisição de diversas
mercadorias necessárias à sua atividade (i.e. insumos utilizados, principalmente, em sua atividade
industrial e commodities para revenda no mercado interno e/ou exportação), bem assim a
contratação de diversos serviços (principalmente de frete e armazenagem das commodities a
serem comercializadas).
Entendo que o processo não se encontra maduro para julgamento, pelos motivos
que passo a explicar.
Um dos argumentos da Recorrente diz respeito ao fato de não estarem preenchidos
os requisitos para a caracterização da aquisição da mercadoria com fim específico de exportação.
Aduz a Recorrente que para a aplicação da restrição do § 4° do art. 6° da Lei
10833/2003, não basta a empresa ser comercial exportadora, é preciso também que as
mercadorias relativas à operação tenham fim específico de exportação. Ou seja, a condição da
finalidade específica de exportação, na forma da legislação do PIS e da COFINS, desautorizaria a
aplicação da regra de restrição ao direito de crédito no caso específico dos autos.
Prossegue a Recorrente com a alegação de que, pela análise da legislação do
PIS/COFINS, o fim específico de exportação somente é caracterizado quando comprovado envio
direto da mercadoria para exportação ou para recintos alfandegados e que se tal circunstância
tivesse sido devidamente investigada, considerando as atividades exercidas pela Recorrente, ou
solicitado uma diligência fiscal para que referida análise fosse realizada, teria concluído que a
condição de fim específico de exportação não foi atingida (além do fato de a Recorrente,
conforme demonstrado, não ser comercial exportadora).
Veja as considerações da recorrente sobre o tema:
195.Entretanto, tivesse o limo. Julgador Tributário investigado devidamente as
atividades exercidas pela Recorrente, ou solicitado uma diligência fiscal para que
referida analise fosse realizada, teria concluído que a condição de fim específico
de exportação não foi atingida (além do fato de a Recorrente, conforme
demonstrado, não ser comercial exportadora) para, ao menos, parte de suas
operações. Explica-se:
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900351/2016-17
9
196.Como o seu próprio objeto social retrata, a Recorrente atua na
comercialização de produtos agrícolas tanto para o mercado externo, como para o
interno. Nesse contexto, a Recorrente adquire as mercadorias de produtores
agrícolas e os remete para armazéns gerais (próprios e de terceiros), inclusive
para seleção e secagem (ou seja, beneficiamento) antes de decidir pela
comercialização no mercado interno ou no externo.
197.Importante pontuar que a remessa das mercadorias aos armazéns gerais
torna necessária não apenas para a conclusão do negócio (seja ele no mercado
interno ou externo), mas também para que seja feita a seleção e qualificação dos
produtos para a formação de lotes de exportação.
198.Em outras palavras, em muitas das operações os produtos adquiridos pela
Recorrente não são remetidos diretamente aos portos/recintos alfandegados com
a finalidade de exportação, pois primeiramente passam e permanecem em
armazéns (próprios ou arrendados) para, posteriormente, serem remetidas à
exportação - o que, para fins da legislação do PIS/COFINS, descaracteriza o fim
específico de exportação.
199. Nesse sentido, veja-se abaixo um breve descritivo do fluxo das mercadorias
da Recorrente, desde a data de sua entrada nos armazéns (próprios ou de
terceiros), até o momento de seu envio ao Porto ou recintos alfandegados:
•Entradas f recebimentos de mercadorias'):
i- o processo inicia-se com a marcação na portaria para descarga da mercadoria;
ii- o caminhão é direcionado para a balança de entradas, onde ocorrerá a
identificação do peso bruto da mercadoria recebida(pesagem);
Mi - a mercadoria é classificada e são apurados seus respectivos descontos de
qualidades;
iv- o caminhão é direcionado para "moega", onde é realizada a descarga da
mercadoria;
a partir do momento que a mercadoria é descarregada na "moega" , inicia-se o
processo de beneficiamento da mercadoria (peneiramento e secagem);
v- após finalizar a descarga da mercadoria, o caminhão é direcionado para a
balança de saída, onde ocorrerá a pesagem do peso tara, bem como a emissão do
ticket de pesagem;
- a partir daí inicia-se o processo administrativo (lançamentos fiscais das compras
de pessoas físicas e jurídicas, conferências dos documentos lançados e
pagamentos);
vi- após todo o processo de beneficiamento da mercadoria, o produto é
armazenado nos silos dispostos na unidade;
•Saídas fexpedições de mercadorias!:
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900351/2016-17
10
i- o processo de expedição das mercadorias inicia-se com base nas necessidades e
programações do comercial/execução/logística;
ii- o motorista faz a marcação na portaria para a entrada na filial com a ordem de
carregamento em mãos;
Mi - o caminhão é direcionado para a balança de entradas, onde ocorrerá a
pesagem do peso tara do caminhão;
iv - o caminhão é direcionado para o processo de carregamento operacional;
v-a mercadoria é classificada;
vi-após finalizar o carregamento da mercadoria, o caminhão é direcionado para a
balança de saída onde ocorrerá a pesagem do peso bruto, bem como a emissão
do ticket de pesagem;
vii-com base no ticket de pesagem é emitida a Nota Fiscal de saída e, com base
nesta, o caminhão fará o manifesto de frete junto à transportadora contratada
pela logística.
200.A fim de dirimir quaisquer dúvidas, a Recorrente colaciona diversas Notas
Fiscais que comprovam que as mercadorias adquiridas pela Recorrente junto aos
seus fornecedores não foram remetidas diretamente a um porto ou a um recinto
alfandegado ("Portos Secos"), tal como define a lei, para que seja considerado
exportação (Doe. 04 da manifestação de inconformidade).
201.Confira-se, por exemplo, a Nota Fiscal n° 146, emitida pela própria Recorrente
para formação de lote no Porto para exportação. De sua análise é possível
verificar que há indicação expressa de que a mercadoria foi remetida para
transbordo para, somente após, ser remetida para sua exportação:

202.Como se vê, parte das mercadorias adquiridas pela Recorrente dos seus
fornecedores não possuem fim específico de exportação. As mercadorias ou são
remetidas diretamente para armazéns (da Recorrente ou de terceiros), os quais
não constam da lista de recintos alfandegários elaborada pela Receita Federal, ou
são objeto de transbordo (troca de modal de transporte em local não
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900351/2016-17
11
alfandegado) e, somente depois, são encaminhadas para os Portos para serem
exportadas.
203.Isso significa dizer que para que a Recorrente consiga exportar essas
mercadorias que adquire dos seus fornecedores deverá, em primeiro lugar, (i)
remeter a mercadoria para armazém (da Recorrente ou de terceiros), local em
que é realizado o controle de qualidade e/ou o mero transbordo para, somente
após, (ii) serem remetidas aos Portos ou recintos alfandegados para exportação.
204.Para melhor compreensão da operação da Recorrente, segue quadro
explicativo:

205.Ressalte-se que os exemplos acima citados se repetem em muitas outras
situações: as mercadorias adquiridas pela Recorrente dos seus fornecedores
foram remetidas para armazéns gerais e, apenas posteriormente, as mercadorias
são encaminhadas para o Porto ou Recinto Alfandegário.
206.Assim, da simples análise das notas fiscais, verifica-se que ocorreu o
transbordo de tais mercadorias, ou seja, não restou cumprido o requisito disposto
na legislação, qual seja, a remessa direta para embarque de exportação ou recinto
alfandegado.
207.Acerca desse ponto, importante pontuar que a IN n° 1.152/2011 dispõe sobre
as hipóteses em que o transbordo, a baldeação, o descarregamento ou o
armazenamento dos produtos são permitidos, restringindo as situações em que
tais atividades poderão ser feitas sem que a operação perca o caráter de fim
específico para a exportação:
Art.5° - Somente será permitido o transbordo, a baldeação, o descarregamento ou
o armazenamento dos produtos:
I- em recintos alfandegados, no caso das operações de que tratam o inciso I do
art. 2° eo inciso II do art. 3o;
II- em recintos alfandegados ou em outros locais onde se processe o despacho
aduaneiro de exportação, inclusive em Recintos Especiais para Despacho
Aduaneiro de Exportação (Redex), na hipótese das operações de que tratam o
inciso II do art. 2° e o inciso I do art. 3o; e
III- em depósito sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, no caso do
inciso II do art. 4°.
208.Ocorre, entretanto, que tais hipóteses não são observadas no presente caso,
tendo em vista a ausência de cumprimento dos requisitos impostos pela
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900351/2016-17
12
legislação federal, de modo a restar descaracterizado o caráter de fim específico
de exportação nas operações ora analisadas.
209.O CARF também confirmou que a configuração do fim específico para
exportação demanda que o produto adquirido seja remetido diretamente para
embarque de exportação ou recinto alfandegado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embargue de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora
(...)
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(Processo n° 10380.011297/2003-16, DJ 15/05/2015, destaques nossos)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS.
Período de apuração: 01/12/2002 A 31/01/2001
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Consideram-se isentas da Cofins as receitas de vendas efetuadas com o fim
específico de exportação guando comprovado que os produtos tenham sido
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embargue de
exportação ou para recintos alfandegados, oor conta e ordem da empresa
comercial exportadora. Sem esses reouisitos. a venda não se eouioara a
exportação e é tributada pela Cofins. Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do relatório e votos que integram o presente
julgado. (CARF la. Turma da 2a. Câmara / ACÓRDÃO 3201-00.869 em 26/01/2012)
ASSUNTO:CONTRIBUIÇÃOPARAOPIS/PASEP
EMENTA
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/07/2003
PIS, ISENÇÃO DA RECEITA DE EXPORTAÇÃO. VENDA PARA COMERCIAL
EXPORTADORA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO FIM ESPECÍFICO PARA EXPORTAÇÃO.
Apenas se configuram as vendas com fim especificam de exportação , para o
efeito da isenção do art. 14, VIII e IX, da MP 2.158-35/2001, quando os produtos
são entregues pelo vendedor diretamente para embarque de exportação ou em
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900351/2016-17
13
recinto alfandegário, por conta e ordem da empresa comercial exportadora (art.
1°, p.u., do Decreto-Lei n° 1.284/72 e art. 39, § 1°, da Lei n" 9.532/97). Se não há a
demonstração de que as mercadorias foram entregues no embarque para
exportação nem no recinto alfandegário, nem há prova de que tenham sido
efetivamente exportadas pela comercial exportadora, não há como aplicara
isenção destinada para as receitas de exportação. Recurso Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (CARF 3a. Seção / 3a.
Turma da 4a. Câmara / ACÓRDÃO 3403-00.480 em 29/07/2010 210. Confira-se,
porquanto elucidativos, os trechos do voto proferido pelo I. Relator do Processo
n° 10380.011297/2003-16, o Conselheiro Paulo Sergio Celani:
Depreende-se da decisão da DRF de origem e do acórdão recorrido que o
fundamento para a glosa em relação a esta matéria foi que a legislação estabelece
isenção da Contribuição para o PIS/Pasep sobre as receitas de vendas com fim
específico de exportação para o exterior a empresas exportadoras, considerando-
se adquiridos com este fim os produtos remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Sendo tais vendas isentas, o adquirente não pode aproveitar créditos nelas
baseados. A isenção está regulamentada no art. 45, IX, §1°, do Decreto n° 4.524,
de 2002, e fundamentada no art. 14, da MP n° 2.15835, art. 39, §2°, da Lei n°
9.532, de 1997, art. 3o, da Lei n° 10.560, de 2002, e art. 7°, da Medida Provisória
n° 75, de 2002. Assim, aquisições acobertadas por notas fiscais que continham a
expressão "mercadoria destinada à exportação" ou outra semelhante foram
glosadas pela fiscalização.
A DRJ/FNS entendeu que a simples menção nas notas fiscais de que as
mercadorias se destinavam à exportação não era suficiente para a glosa e,
baseando-se em outras informações, tais como o CFOP constantes das notas, o
processo produtivo e o fato de constar nas notas que o produto foi remetido para
beneficiamento/industrialização, entendeu que havia evidências de que os
produtos não foram de fato adquiridos com o fim específico de exportação.
Após análise da DRJ, apenas uma nota fiscal, da empresa "Celpex", manteve-se
glosada, sob o argumento de que não trazia indicações de que a mercadoria se
tratava de camarões in natura ou que foram enviados para o beneficiamento em
outra empresa.
Ao contrário do que alega a Recorrente, não há aqui uma contradição, pois, as
demais notas fiscais contêm mais elementos em favor da contribuinte do que
esta. Entretanto, entendo que a glosa deva ser cancelada.
É que a impossibilidade de enseiar direito ao crédito decorre da isenção da
operação de venda efetuada nos moldes da legislação acima referida, de modo
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900351/2016-17
14
oue. para fazerem ius à isenção, os produtos devem ser exportados diretamente
ou remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embargue de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora. Cito o Decreto n° 4.524, de 2002: (...)A nota fiscal glosada
não preenche requisitos que permitam considerar a operação por ela acobertada
isenta da contribuição: não se refere a exportação direta e não contém no seu
corpo expressão de que os produtos estão sendo remetidos para recinto
alfandegado, por conta e ordem de empresa comercial exportadora.
Ora, se a operação não é isenta, a glosa fundada na isenção não se sustenta.
Por estas razões, voto por cancelar a glosa da aquisição amparada pela Nota Fiscal
n° 022, emitida pela empresa Celpex Indústria do Pescado, no valor de R$
62.954,14. (destaques nossos)211.Veja-se que o caso que foi apreciado pelo E.
CARF tratava da mesma situação da Recorrente: a mercadoria era remetida para
beneficiamento e não para os recintos alfandegados. Como se demonstrará
detidamente a seguir -no presente caso, as mercadorias são remetidas para
armazéns, onde passam por processos de pesagem, seleção, secagem, de controle
de qualidade, para só após serem remetidas à exportação.
212.Ainda, no mesmo sentido, o Acórdão n° 3301-002.518, também proferido por
este E. CARF, sedimentou o entendimento de que apenas se considera mercadoria
adquirida com o fim específico de exportação aquelas que são remetidas
diretamente para embarque de exportação ou recintos alfandegados:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PIS/ COFINS. VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Consideram-se isentas da contribuição para o PIS as receitas de vendas efetuadas
com o fim específico de exportação somente guando comprovado oue os
produtos tenham sido remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embargue de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora.
MULTA AGRAVADA
Não restando caracterizados o dolo e a fraude apontados no relatório fiscal,
merece desagravamento da penalidade com a consequente redução da multa
para o patamar de 75%.
(Recurso Voluntário, PA n° 11020.001157/2009-87. j. 11/12/2014 - destaques
nossos)
213. Conforme é possível verificar dos acórdãos citados, o entendimento do E.
CARF é firme no sentido de que é necessária a remessa da mercadoria para
embarque de exportação ou para recinto alfandegado para que se considere que
ela foi adquirida com o fim específico de exportação. E esse entendimento é
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900351/2016-17
15
balizado nas disposições trazidas pelo Decreto 4.524, de 2002, que veio a
esclarecer, expressamente, o que significa a expressão "com o fim específico de
exportação".
214.Caso a r. decisão recorrida, tivesse analisado todos os documentos colocados
à sua disposição pela Recorrente, teria constatado que parte das mercadorias que
são adquiridas pela Recorrente dos seus fornecedores não são encaminhadas para
(i) recintos alfandegados (mas para armazéns gerais) ou (ii) remetidas
diretamente à exportação, a fim de que sejam enquadradas como operações com
fim específico de exportação, tal como exige a legislação do PIS e da COFINS.
215.Isso porque (i) todas as notas fiscais apresentadas, ainda que se utilizem do
CFOP 7501, comprovam a existência de transbordo antes da remessa da
mercadoria para formação de lote (demonstrando o padrão de operação adotada
pela Companhia) e (ii) a existência de transbordo descaracteriza o fim específico
de exportação.
216.Assim, ainda que se considerasse que a Recorrente seria comercial
exportadora, para a específica redação restritiva contemplada pelo parágrafo 4o
do art. 6o da Lei n° 10.833/03, a operação não preencheria o outro requisito hábil
a ativar a vedação ao direito de crédito: àquele relacionado à aquisição das
mercadorias com fim específico de exportação.
217.Dessa forma, tendo em vista a comprovação acima de que parte das
mercadorias não foram adquiridas pela Recorrente com fim específico de
exportação (considerando a legislação da contribuição ao PIS e da COFINS),
demonstrado está que não é aplicável a restrição ao direito de crédito (§ 4° do
artigo 6o da Lei n° 10.833/03) apurados sobre as despesas com energia elétrica,
armazenagem, frete na operação de venda etc.
Compulsando os autos, percebe-se que há diversos espelhos de notas fiscais
juntadas pela recorrente aos autos (e-fls.310 a 358) nas quais consta que houve remessas de
mercadorias com fins de exportação para estabelecimentos da empresa, que, smj, não são
recintos alfandegários ou depósito sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, como
exige a legislação.
Nesse contexto, entendo como relevantes os argumentos e provas trazidos pela
recorrente, razão pela qual, entendo que a realização de diligência pode contribuir efetivamente
para o correto deslinde da questão, devendo a Unidade de Origem apreciar a documentação que,
em princípio, podem atestar que parcela significativa das mercadorias não foram adquiridas pela
Recorrente com fim específico de exportação (considerando a legislação da contribuição ao PIS e
da COFINS), demonstrando que não seria aplicável a restrição ao direito de crédito (§ 4° do artigo
6° da Lei n° 10.833/03), o que validaria o crédito postulado.
Outro ponto que merece melhor elucidação se refere a "Glosa 01.1 - Notas Fiscais
Canceladas", considerando que a decisão recorrida entendeu pela manutenção da glosa sobre
determinadas notas fiscais, sob o argumento de que foram canceladas pelos emissores.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900351/2016-17
16
Novamente a Recorrente defende a ausência de uma análise detida das notas
fiscais objeto de discussão, pois em seu entendimento, as autoridades fiscais e julgadoras teriam
identificado que houve o pagamento pela Recorrente referente a tais despesas, bem como houve
a entrada de referidas mercadorias em seu estabelecimento.
Diz a Recorrente, também, que para o caso específico da Recorrente, as Notas
Fiscais não foram canceladas nos parâmetros e requisitos da legislação, uma vez que não atendem
ao único requisito legal da legislação nacional, qual seja, cancelamento dentro do prazo de 24
horas.
A título exemplificativo, apresentou a Nota Fiscal n° 13518 (doe. 05 da manifestação
de inconformidade) , na qual houve uma diferença de 6 dias para a realização do cancelamento
pela empresa emitente. Veja-se:

Pontuou a Recorrente em sua defesa:
"261. Ora, o que leva a r. Decisão recorrida a crer que, após receber o XML com a
cópia da NF; após receber o Danfe que acompanhou o transporte das mercadorias
adquiridas; após receber a mercadoria adquirida e após realizar o pagamento
(tudo isso em menos de 06 dias), a Recorrente deveria continuar monitorando as
notas fiscais recebidas para fins de eventualmente, identificar algum documento
que fosse, INDEVIDAMENTE, cancelado pelo seu fornecedor???
262.Da análise do documento fiscal acima, fica cabalmente comprovado o
cancelamento indevido realizado pelo emitente, sendo, portanto, legitimo o
direito da Recorrente de apropriar o créditos das contribuições ao PIS e da COFINS
referente tais notas.
263.Da análise de referidos comprovantes, fica claro que a Recorrente recebeu
uma nota fiscal, realizou o pagamento dos produtos, recebeu os produtos e
apropriou os créditos de PIS/COFINS. Ora, fica claro que não há, assim, o que se
falar em creditamento indevido, uma vez que o que ocorreu, de fato, foi o
cancelamento indevido das notas fiscais em discussão." Considerando tais
questões, em especial a possibilidade de se conferir a regularidade dos
pagamentos e o recebimento dos produtos, poder-se-á concluir pelo direito ou
não ao crédito, motivo que demanda melhor elucidação nos autos.
Assim, deve a Unidade de origem apreciar as Notas Fiscais objeto do presente
processo, com a análise da legislação específica que trata do cancelamento de aludidos
documentos, bem como verificar se há a efetiva comprovação do pagamento e recebimento dos
produtos por parte da Recorrente.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900351/2016-17
17
Outra matéria que demanda maior aprofundamento é a "Glosa 07.1 - CTEs
Cancelados", considerando que a Recorrente alega que caso a Autoridade Fiscal tivesse realizado
uma análise detida sob tais documentos, teria constatado que os CTEs foram indevidamente
cancelados, uma vez que houve o pagamento da Recorrente referente tais despesas, bem como
houve a entrada de referidas mercadorias em seu estabelecimento.
A Recorrente apresentou, exemplificativamente, comprovante de pagamento global
(doc. 10 da manifestação de inconformidade), em nome da empresa ALL AMERT LAT LOG MALHA
SUL S, bem como demonstrativo comprovando, individualmente, o pagamento dos CTEs ora
analisados (doc.11 da manifestação de inconformidade).
Para evitar o enfado, me reporto ao já exposto neste voto por ocasião da análise da
"Glosa 01.1 - Notas Fiscais Canceladas" e entendo, mais uma vez, pela conversão do feito em
diligência.
Assim, deve a Unidade de origem apreciar os comprovantes de pagamento global,
bem como demonstrativo comprovando, individualmente, o pagamento dos CTEs analisados,
atestando a efetiva comprovação dos dispêndios.
No que tange a "Glosa 26.1 - Crédito Presumido - Lei n° 10.925/14 -Exportações"
esta fora mantida pela decisão recorrida sob o pressuposto de que a Recorrente não teria
comprovado a destinação à alimentação humana ou animal das mercadorias produzidas, pois os
documentos apresentados pela Recorrente necessitariam de tradução juramentada.
Ocorre que, a Recorrente apresenta contrato com tradução firmada por tradutor
juramentado (doc. 02) firmado entre Concordia Agritrading PTE. Ltd. (adquirente dos produtos da
Companhia, conforme documentos fiscais) e a BUNGE INTERNATIONAL COMMERCE LTD.
(destinatária dos produtos comercializados pela Recorrente), de modo que não há o que se falar
na impossibilidade de apuração da destinação nas operações de exportação.
Trouxe, também, conforme alegado, contratos firmados com as empresas COAMO
INTERNATIONAL A.V.V com tradução firmada por tradutor juramentado.
A diligência se mostra prudente, pois com a análise por parte da Unidade de Origem
de tal documentação, pode-se atestar se as operações de exportação permitem a rastreabilidade,
e, portanto, a confirmação da destinação dos produtos comercializados pela Recorrente para
empresas produtoras de alimentos.
Nesta toada, a diligência que se propõe é o sentido de a Unidade de Origem
apreciar os documentos traduzidos e colacionados aos autos, com o ateste se as mercadorias
tiveram por destino a destinação à alimentação humana ou animal das mercadorias produzidas e
comercializadas pela Recorrente.
Especificamente em relação a "Glosa 27.1 - Crédito Presumidos - Lei n° 12.865/13 -
Revenda", a decisão recorrida a manteve, sob o argumento de que a Recorrente, supostamente,
não teria comprovado por documento hábil a ausência de revenda de mercadorias, o qual
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900351/2016-17
18
configura como requisito essencial para fruição de crédito presumido outorgado pela Lei n°
12.865/2013 esta fora efetivada.
A Recorrente em seu recurso assim se manifestou:
"465. De modo a comprovar o alegado, a Recorrente apresentou Livro de Registro
de Entradas (doc. 13 Da Manifestação de Inconformidade), na qual é possível
demonstrar a ausência de aquisições de produtos acabados, com o intuito de
mera revenda de mercadorias, e sequer o registro de entrada de farelo ou óleo,
sendo verificada apenas a aquisição de soja em grãos, matéria prima para a
operação da Recorrente.
466.A despeito da apresentação de referido documento, o qual, FRISE-SE,
comprova detalhadamente o fim efetivo das mercadorias em referência,
considerando os CFOPs informados, a r. decisão recorrida entendeu que a
Recorrente não logrou êxito em comprovar a ausência de revenda. NADA MAIS
ABSURDO!
467.Caso tivesse o limo. Julgador debruçado sobre as operações e documentos da
Recorrente teria constatado a inexistência de aquisições de produtos acabados,
uma vez que os CFOPs referentes às entradas de mercadorias escrituradas pela
Recorrente apontam para o sentido oposto, qual seja, aquisição de insumos para
industrialização.
468.Assim, considerando que o crédito presumido ora discutido decorre, na
verdade, de operações de aquisição de insumos para industrialização, tendo em
vista o próprio registro de suas entradas, fica demonstrada a legitimidade dos
créditos apropriados."
Nesse sentido, em homenagem ao princípio da verdade material, entendo que a
documentação apresentada citada deve ser analisada quanto a sua potencialidade para infirmar as
conclusões tomadas pela Fiscalização no lançamento fiscal ora analisado.
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência a fim de que
a unidade de origem realize os seguintes procedimentos:
a) Analise a documentação que, em princípio, pode atestar que parcela significativa
das mercadorias não foram adquiridas pela Recorrente com fim específico de exportação
(considerando a legislação da contribuição ao PIS e da COFINS), demonstrando que não seria
aplicável a restrição ao direito de crédito (§ 4° do artigo 6° da Lei n° 10.833/03);
b) Indique a repercussão das conclusões do item anterior sobre o lançamento
efetuado (% proporção exportação, valores do lançamento, etc);
c) Analise as Notas Fiscais objeto do presente processo, com a análise da legislação
específica que trata do cancelamento de aludidos documentos, bem como verifique se há a efetiva
comprovação do pagamento e recebimento dos produtos por parte da Recorrente;
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900351/2016-17
19
d) Analise os comprovantes de pagamento global, bem como demonstrativo
comprovando, individualmente, o pagamento dos CTEs analisados, atestando a efetiva
comprovação dos dispêndios;
e) Analise os documentos traduzidos e colacionados aos autos, com o ateste se as
mercadorias tiveram por destino a destinação à alimentação humana ou animal das mercadorias
produzidas e comercializadas pela Recorrente;
f) Analise os documentos trazidos pela Recorrente, com a verificação se as
mercadorias em litígio são produtos acabados para revenda ou insumos para o processo
produtivo;
g) Efetuar quaisquer outras verificações que julgar necessárias para esclarecer as
questões postas, inclusive com intimações ao contribuinte; e
h) Elaborar relatório fiscal conclusivo detalhando os procedimentos realizados,
anexar todos os documentos gerados na diligência e facultar à recorrente o prazo de trinta dias
para se pronunciar, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574, de 2011;
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 799
DF CARF MF
Original